Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, por força da regra do Art. 1.022 do CPC.

2. Rejeita-se a alegação de existência de contradição porque observado que o acórdão apresenta fundamentação coerente, amparada no entendimento de que a foi suficientemente demonstrado o exercício da posse sem oposição e que o abandono do imóvel pelo proprietário permitiu o reconhecimento da posse mansa e pacífica pela ré.

3. Não há que se falar em contradição externa, ou seja, frente a julgados proferidos por outros órgãos julgadores.

4. É indene de vícios o julgamento realizado com base nas provas produzidas e que conclui pela suficiente demonstração tanto do exercício da posse sem oposição quanto do abandono do imóvel pelo proprietário.

5. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não acarreta o vício da contradição, na medida em que utilizados argumentos coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

7. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, na medida em que não observado o caráter meramente protelatório do recurso.

8. Embargos declaratórios desprovidos.